Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. APURAÇÃO DE HAVERES. TEMA DE ELEVADA COMPLEXIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a correção da exclusão das participações societárias do rol de bens do espólio e avaliar a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para o reconhecimento da união estável post mortem e do esforço comum na aquisição dos bens. 1.1. Além disso, é necessário analisar a possibilidade de determinar a citação da herdeira M.F.A.C. sem exigências prévias.
2. A regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil disciplina que o Juízo singular decidirá a respeito dos fatos relevantes que estejam provados por documento, remetendo às “vias ordinárias” apenas os que dependerem de outras provas.
3. Em relação à necessidade de exclusão das participações societárias do rol de bens do espólio, convém destacar que a regra prevista no art. 620, § 1o, inc. II, dispõe que o Juízo determinará a apuração de haveres, caso o falecido seja sócio de sociedade empresária. 3.1. A despeito de haver a permissão de apuração de haveres no curso do processo originado pelo ajuizamento da ação de inventário, diante da complexidade da apuração, que pode exigir dilação probatória para resolução da controvérsia, o Juízo universal poderá optar por encaminhar a questão para solução por meio do procedimento comum (art. 612 do CPC).
4. No que concerne ao reconhecimento da união estável e do esforço comum na aquisição dos bens, observa-se que a inventariante foi convivente e casada com o falecido pelo regime de separação obrigatória de bens, nos termos das regras previstas nos artigos 1523, inc. III e 1641, inc. I, ambos do Código Civil. 4.1. De acordo com o enunciado no 377 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. 4.2. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.623.858-MG, firmou o entendimento de que é necessária a comprovação do esforço comum para a partilha de bens. 4.3. Por essa razão verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida nas razões recursais em procedimento específico.
5. Quanto ao mais, nos termos do art. 626 do Código de Processo Civil, após a apresentação das primeiras declarações pelo inventariante, serão citados o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários para os termos do inventário e da partilha. 5.1. Além disso, serão intimados a Fazenda Pública, o Ministério Público em caso de herdeiro incapaz ou ausente e o testamenteiro se houver testamento. 5.2. A exigência de retificação ou homologação deve ocorrer após a citação e manifestação dos herdeiros, de acordo com o disposto no art. 627 do mesmo diploma legal, que estabelece que, após as citações, será concedido prazo às partes para manifestação a respeito das primeiras declarações, podendo haver o apontamento de erros, omissões e sonegação de bens.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.